Tribunal: TJSP
Processo: 1002446-48.2017.8.26.0006
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Embargos de Declaração opostos contra a r. decisão do Relator Sorteado que determinou o recolhimento do preparo de 8% do valor da causa, sob pena de deserção. Impossibilidade. A condenação imposta na sentença foi de R$ 5.000,00, e , portanto, o preparo em dobro deve ser calculado sobre este valor. Inteligência do disposto no art. 4o, parágrafo 2o da Lei 11.608/2003. Registra-se que parte do

Ementa:
Embargos de Declaração opostos contra a r. decisão do Relator Sorteado que determinou o recolhimento do preparo de 8% do valor da causa, sob pena de deserção. Impossibilidade. A condenação imposta na sentença foi de R$ 5.000,00, e , portanto, o preparo em dobro deve ser calculado sobre este valor. Inteligência do disposto no art. 4o, parágrafo 2o da Lei 11.608/2003. Registra-se que parte do preparo já foi recolhido. Embargos recebidos e acolhidos, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000376713
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1002446-48.2017.8.26.0006/50000, da Comarca de
São Paulo, em que é embargante MAXPOLI INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE PLÁSTICOS LTDA., é embargado WIELAND DO BRASIL
COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS DE
COBRE LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Receberam e acolheram os embargos de declaração, por
maioria de votos, vencido o Relator que fará declaração.", de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIS
CARLOS DE BARROS, vencedor, CORREIA LIMA, vencido,
ROBERTO MAIA (Presidente), REBELLO PINHO E ÁLVARO
TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 28 de maio de 2020.
LUIS CARLOS DE BARROS
RELATOR DESIGNADO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 1002446-48.2017.8.26.0006/50000
Embgte.: MAXPOLI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS
LTDA.
Embgdo.: WIELAND DO BRASIL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS DE COBRE LTDA.
Comarca: SÃO PAULO
Voto no 44207
Embargos de Declaração opostos contra a r. decisão do
Relator Sorteado que determinou o recolhimento do
preparo de 8% do valor da causa, sob pena de
deserção. Impossibilidade. A condenação imposta na
sentença foi de R$ 5.000,00, e , portanto, o preparo em
dobro deve ser calculado sobre este valor. Inteligência
do disposto no art. 4o, parágrafo 2o da Lei 11.608/2003.
Registra-se que parte do preparo já foi recolhido.
Embargos recebidos e acolhidos, com observação.
Trata-se de embargos de declaração opostos
por Maxpoli Indústria e Comércio de Plásticos Ltda. , contra o r.
despacho proferido pelo eminente relator sorteado (fls. 510), que
determinou o recolhimento em dobro do preparo (8% do valor de
R$76.663,13, fls. 10) do recurso de apelação, no prazo de 5 dias,
sob pena de deserção (art. 1.007, §§ 4° e 5°, do CPC).
Alega a embargante que a r. sentença contém
condenação líquida no valor de R$ 5.000,00, o que faz incidir a
regra prevista no § 2° do art. 4° da Lei Estadual n° 11.608/2003,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
havendo, pois, erro material no r. despacho ao determinar o
recolhimento em dobro tomando como base de cálculo o valor
atribuído à causa, razão pela qual deve ser corrigido a fim de
possibilitar o correto recolhimento. Afirma que já efetuou o
recolhimento em dobro do preparo no valor de R$ 277,83, e
insiste que a embargada também deve ser intimada a
complementar o preparo de sua apelação, sob pena de deserção
(fls. 1/5).
Pede-se o acolhimento do recurso a fim de que
seja corrigido a base de cálculo para o recolhimento do preparo,
nos termos do art. 4°, § 2°, da Lei Estadual n° 11.608/2003.
A embargada manifestou-se a fls. 8/10.
É o relatório.
No ato da interposição do recurso, em
11/11/2019, a apelante não juntou a guia do preparo (fls.
448-465).
A guia no valor de R$ 277,83 somente foi
juntada aos autos em 14 de novembro de 2019 (fls. 467-468).
Em tais circunstâncias, nos termos do artigo
1007, parágrafo 4o do CPC, o apelante teria que ser intimado, para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção.
Ocorre que, data máxima vênia, o respeitável
despacho proferido pelo nobre relator sorteado às fls. 510, não
teve o condão de preencher a determinação do artigo 1007,
parágrafo 4o do CPC, pois, determinou a intimação da recorrente
para pagar o preparo de 8% sobre o valor da causa de R$
76.663,13 (fls. 10).
Todavia, como a condenação imposta na
sentença foi de R$ 5.000,00, o preparo, em dobro, deveria ter sido
calculado sobre este valor, em razão do disposto no artigo 4o,
parágrafo 2o da Lei 11.608/2003.
Portanto, não é caso de decretar a deserção do
recurso, mas sim de determinar que a recorrente faça o preparo
em dobro, considerando o valor da condenação (R$ 5.000,00), no
prazo de cinco dias registrando-se que parte do preparo já foi
recolhido, consoante a guia de fls. 467-468.
Portanto, recebo os embargos de declaração, e
os acolho, para o efeito de determinar a intimação da embargante
para realizar o pagamento do preparo da apelação, em dobro, nos
termos indicados no parágrafo anterior.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
VOTO No: 41415
EDEC. No: 1002446-48.2017.8.26.0006/50000
COMARCA: São Paulo (4a V. Cív.)
EMBGTE.: Maxpoli Indústria e Comércio de Plásticos Ltda. (R-
Apte.)
EMBGDA.: Wieland do Brasil Comércio, Importação e Exportação de
Produtos de Cobre Ltda. (A-Apda.)
INTERDOS.: Gustavo Stüssi Neves, Charles Wowk e Luiz Adolfo
Salioni Mello advogados da autora (Aptes.)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Alegado erro material
contido no r. despacho que determinou o recolhimento do
preparo tendo como base de cálculo o valor da causa e não o
valor da condenação - Sentença condenatória líquida

Incidência do § 2° do art. 4° da Lei Estadual n° 11.608/2003
Erro material verificado e extirpado Embargos acolhidos
para este fim.
APELAÇÃO Deserção - Embargante que não recolheu, no
ato da interposição da apelação, o valor do preparo (4% do
valor da condenação), consoante determina o art. 1.007, caput,
do CPC Recolhimento póstumo efetuado pela embargante em
quantia inferior ao que determina o § 4° do art. 1.007 do
CPC Impossibilidade de complementação prevista em texto
expresso de lei (§ 5° do art. 1.007 do referido Codex)
Deserção verificada Apelação não conhecida.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos por
Maxpoli Indústria e Comércio de Plásticos Ltda. ao r. despacho desta
relatoria de fls. 510, que lhe determinou o recolhimento em dobro do
preparo (8% do valor de R$76.663,13, fls. 10), no prazo de 5 dias, da
apelação por ela manejada, sob pena de deserção (art. 1.007, §§ 4° e 5°,
do CPC), contra a r. sentença de fls. 420/422, que julgou procedente a
ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
moral intentada por Wieland do Brasil Comércio, Importação e
Exportação de Produtos de Cobre Ltda., ora embargada, para confirmar
a tutela provisória concedida, declarar a inexigibilidade dos títulos
levados a protesto, indicados na petição inicial às fls. 04/05, cancelar
definitivamente os protestos junto aos respectivos Tabeliães e, ainda,
condenar a ré-embargante ao pagamento de indenização por dano
moral no importe de R$5.000,00, atualizada monetariamente pela
Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a partir
da data do r. decisum (Súmula 362, do STJ) e acrescida de juros de
mora de 1% ao mês desde a citação, além dos ônus perdimentais.
Alega a embargante, em resumo, que (1) a r.
sentença contém condenação líquida no valor de R$5.000,00, o que faz
incidir a regra prevista no § 2° do art. 4° da Lei Estadual n°
11.608/2003, havendo, pois, erro material no r. despacho ao
determinar o recolhimento em dobro tomando como base de cálculo o
valor atribuído à causa, razão pela qual deve ser corrigido a fim de
possibilitar o correto recolhimento, (2) já efetuou o recolhimento em
dobro do preparo no valor de R$277,83 e (3) a embargada também deve
ser intimada a complementar o preparo de sua apelação, sob pena de
deserção (fls. 1/5).
Pede-se o acolhimento do repto a fim de que seja
corrigido a base de cálculo para o recolhimento do preparo, nos termos
do art. 4°, § 2°, da Lei Estadual n° 11.608/2003.
A embargada manifestou-se a fls. 8/10.
É o relatório.
2. O recurso não comporta provimento.
3. Estatui a Lei Estadual n° 11.608/2003, alterada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pela Lei Estadual n° 15.855/2015, in verbis:
“Artigo 4o - O recolhimento da taxa judiciária será
feito da seguinte forma:
I - 1% (um por cento) sobre o valor da causa no
momento da distribuição ou, na falta desta, antes do despacho inicial;
essa mesma regra se aplica às hipóteses de reconvenção e de oposição;
II - 4% (quatro por cento) sobre o valor da causa,
nos termos do artigo 511 do Código de Processo Civil, como preparo da
apelação e do recurso adesivo, ou, nos processos de competência
originária do Tribunal, como preparo dos embargos infringentes; (NR);
III - 1% (um por cento) ao ser satisfeita a execução.
§ 1o - Os valores mínimo e máximo a recolher-se,
em cada uma das hipóteses previstas nos incisos anteriores,
equivalerão a 5 (cinco) e a 3.000 (três mil) UFESPs - Unidades Fiscais
do Estado de São Paulo, respectivamente, segundo o valor de cada
UFESP vigente no primeiro dia do mês em que deva ser feito o
recolhimento.
§ 2o - Nas hipóteses de pedido condenatório, o valor
do preparo a que se refere o inciso II, será calculado sobre o valor fixado
na sentença, se for líquido, ou, se ilíquido, sobre o valor fixado
equitativamente para esse fim, pelo MM. Juiz de Direito, de modo a
viabilizar o acesso à Justiça, observado o disposto no § 1°.
§ 3o - Nas cartas de ordem e nas cartas precatórias,
além de outras despesas ressalvadas no parágrafo único do Artigo 2°, o
valor da taxa judiciária será de 10 (dez) UFESPs.
§ 4o - O Conselho Superior da Magistratura baixará
Provimento fixando os valores a serem recolhidos para cobrir as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
despesas postais, para fins de citação e intimação, bem como com o
porte de remessa e de retorno dos autos, no caso de interposição de
recurso, como previsto no Artigo 511 do Código de Processo Civil.
§ 5o - A petição do agravo de instrumento deverá ser
instruída com o comprovante do pagamento da taxa judiciária
correspondente a 10 (dez) UFESPs e do porte de retorno, fixado na
forma do parágrafo anterior, nos termos do § 1° do Artigo 525 do Código
de Processo Civil.”
Ao que se verifica da leitura das normas
supratranscritas, a legislação prevê critérios bem objetivos para a
apuração do valor da taxa judiciária relativa ao preparo, que deve ser
calculado pelo próprio advogado da parte recorrente, no ato da
interposição do recurso.
Como a taxa judiciária deriva da lei, por certo,
ninguém pode escusar-se de cumpri-la, alegando que a desconhece (art.
3° da LICC), de modo que, valendo-se dos parâmetros acima
mencionados e, não obstante a r. sentença possua natureza
condenatória e declaratória, considerando que a embargante apenas
recorreu da condenação ao pagamento de indenização por dano moral
no valor de R$5.000,00 (fls. 448/465), em atendimento à primeira parte
do § 2° do art. 4° da Lei Estadual n° 11.608/2003, a embargante deve
efetuar o recolhimento em dobro do valor da condenação (8% de
R$5.000,00 (fls. 422).
Destarte, em atendimento ao disposto no art. 4°,
inc. II, § 2°, da Lei Estadual n° 11.608/2003 e, em complementação ao
r. despacho de fls. 510, suprimindo o erro material quanto à base de
cálculo do recolhimento em dobro do valor do preparo determinado, de
rigor fixar, para ambas as partes, a quantia equivalente a 8% do valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
atualizado de R$5.000,00 (fls. 422).
Ora,
8%
de
R$5.000,00
(valor
nominal sem
atualização) corresponde a quantia de R$400,00, valor esse que já
deveria ter sido recolhido em 08.11.2019 ou 14.11.2019 (fls. 467/469)
pela embargante, em cumprimento ao que determina o art. 1.007, §§ 4°
e 5°, do CPC, no entanto, a insurgente comprovou o recolhimento
apenas do montante de R$277,83 (fls. 469).
Como não efetuou o recolhimento da quantia
equivalente a 4% do valor da condenação no ato da interposição da
apelação, em 08.11.2019, a insurgente, atenta ao que dispõe o § 5° do
art. 1.007 do CPC, já deveria ter recolhido o valor de R$400,00, que é o
equivalente ao percentual de 8% e não apenas a de R$277,83, de modo
que deserta encontra-se a apelação por ela manejada.
Rectius, a apelação já era deserta na data da
interposição do recurso (dia 14.11.2019), pois, ao não comprovar o
integral recolhimento naquele momento (fls. 448), era imperioso que, ao
providenciar o recolhimento póstumo (em 08.11.2019, fls. 467/469), a
embargante recolhesse o valor de R$400,00, consoante determina os §§
4° e 5° do art. 1.007 do CPC.
4. Por fim, a questão relativa à insuficiência do
valor do preparo da apelação manejada pelos advogados da embargada
visando a majoração da verba honorária fixada (de 10% do valor da
condenação para o percentual a ser rearbitrado entre 10% e 20% do
proveito econômico obtido pela embargada, qual seja, a quantia de
R$76.663,13) será examinada nos autos principais após o trânsito em
julgado do v. acórdão.
5. Isto posto acolhe-se o repto integrativo para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
extirpar o erro material alegado pela embargante e verificado no item 3
acima e, ante a deserção verificada, não se conhece da apelação
manejada pela embargante (fls. 448/465), com fulcro nos artigos 485,
inciso IV e 932, inciso III, do Código de Processo Civil.
CORREIA LIMA
RELATOR sorteado, vencido
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
LUIS CARLOS DE BARROS
10B7DACB
5
10
Declarações de
Votos
LUIZ CORREIA LIMA
ECB5DCF
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1002446-48.2017.8.26.0006/50000 e o código de confirmação da tabela acima.